Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHORES MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO PROVISORIAMENTE FIXADA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de alimentos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para fixar os alimentos provisórios no montante correspondente a 3 (três) salários mínimos, à razão de metade para cada autor/alimentando.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação de assistência aos filhos menores é decorrente do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, nos termos do art. 1.703 do CC. O art. 1.694, § 1o, do CC prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observado o binômio necessidade-possibilidade. O art. 4o da Lei n. 5.478/68 dispõe, por sua vez, que o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo alimentante, salvo se o alimentando expressamente declarar que deles não necessita.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, revelam-se evidentes as necessidades dos alimentandos/agravados, porquanto serem menores de idade, e, portanto, pessoas em condição de desenvolvimento, não possuindo renda própria nem condições de prover seu sustento.
5. Ressai dos autos que o alimentante/agravante figura como sócio de 2 (duas) sociedades empresárias, auferindo renda mensal suficiente para prover seu sustento e dos seus filhos. Tem-se, portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, que o alimentante possui capacidade financeira para suportar o encargo alimentar fixado na origem.
6. Diante dos elementos disponíveis nesse instante processual, reputa-se razoável e proporcional a pensão alimentícia provisória arbitrada na decisão recorrida, que abrange parte das despesas necessárias para a subsistência digna dos agravados, à luz dos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC. Sem razão ao agravante quanto à pretensão de redução do encargo alimentar.
7. Recurso conhecido e desprovido.